Tribunal: TJSP
Processo: 1501361-92.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade bem comprovada – Réu revel – Palavras das vítimas seguras e coerentes, corroboradas pelo depoimento de um dos policiais –Condenação mantida – Pena e regime corretos – Recurso improvido.